Tribunal: STF
Processo: HC 214743
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.603.877/PB, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 333 do CP; b) em sede de apelação, foi reconhecida a prescrição quanto ao uso de documento falso, restando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo delito de corrupção ativa; c) a justificativa para aplicação de pena tão desproporcional foram as circunstâncias judiciais, erroneamente valoradas de forma negativa; d) a defesa interpôs recurso especial, ao qual negou-se seguimento, e da, decisão colegiada proferida no âmbito do STJ, manejou o recurso extraordinário, cujo seguimento foi injustamente obstado, por meio de decisão que já transitou em julgado; e) o trânsito em julgado foi erroneamente certificado, uma vez que o STJ conheceu do agravo e do recurso especial, portanto, os requisitos de admissibilidade foram integralmente cumpridos, não sendo possível a aplicação da Súmula 181; f) foram violadas as decisões proferidas em sede de repercussão geral pelo STF nos RE’s 453.000 e 591.054; g) houve constrangimento ilegal decorrente da exasperação descabida da pena-base, aumentada além do quádruplo do mínimo legal, sem fundamentação idônea, cujos argumentos valeram para todos os réus, em desrespeito ao princípio da individualização da pena.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da aplicação da pena. No mérito, pugna pela reforma do acórdão prolatado no AREsp 1.603.877/PB, para que, aplicada a jurisprudência deste Tribunal, se determine a fixação de nova pena-base. Alternativamente, pede que seja anulada a pena-base, determinando a fixação de outra pelo Juízo de primeiro grau.



    A liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da aplicação da pena até o julgamento de mérito do habeas corpus (eDOC 8). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício, “para que se determine ao Juízo primevo a realização de nova dosimetria da pena, sem prejuízo da condenação imposta ao Paciente” (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, depreendo a existência de ilegalidade flagrante, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, no tocante à valoração das circunstâncias judiciais.



    3.1. Inicialmente, ressalto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    3.2. No caso concreto, o Magistrado de origem condenou o acusado pelos crimes de uso de documento falso e corrupção ativa, realizando a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 3, p. 100-104).



    “[...]



    1- Tocante a Agostinho Gonzaga Neto.



    Em atenção ao disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e com supedâneo nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena. 



    1.1 - Quanto ao crime de Uso de Documento Falso. 



    Da culpabilidade: Na culpabilidade do agente, dizem Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior e Fábio M. de Almeida Delmanto, "Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu" (Código penal comentado. 6 ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2004. p. 110. No caso, a culpabilidade ressoa intensa e merecedora de exemplar censura, pois possuía plena consciência do ilícito que praticava e tinha livre arbítrio para agir de modo diverso, mesmo assim atentou contra a ordem social e jurídica, apresentando elevado grau de reprovabilidade em sua conduta; 



    Antecedentes: "Trata-se de tudo o que existiu ou aconteceu, no campo penal, ao agente antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo: RT, 2010. p.401). À luz do contido nos autos, sobretudo a certidão de antecedentes criminais do SISCOM, conclui-se que o réu não possui maus antecedentes. 



    A conduta social do réu, ou seja, seu comportamento diante da sociedade é questionável. Laborava como despachante, aparentando ter uma conduta social dentro da normalidade, contudo, orquestrava um esquema criminoso de vários tentáculos, sendo, portanto negativa tal circunstância..



    Personalidade: reportamo-nos a uma análise das qualidades morais do réu, sua índole e maneira de agir e sentir, observa-se que não revela arrependimento ou peso na consciência, tendo respondido friamente que não há provas contra si em seu interrogatório, não obstante soubesse intimamente de seu rastro criminoso, detalhe que revela uma personalidade fria e irresponsável, de modo a apontar para uma valoração negativa da presente circunstância.



    No que pertine aos motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do crime, os fatores que o desencadearam, nota-se que acusado agiu premeditadamente, com o flagrante intuito de obter lucro com sua atividade criminosa, de sorte a recomendar uma valoração negativa da circunstância.



    Circunstâncias do crime: assim consideradas as circunstâncias que ladeiam a prática delitiva, mostram-se desfavoráveis, já que o réu envolveu agentes públicos em seus delitos, fazendo-os aceitar o uso de documentos que não eram legítimos, fato que lhe desfavorece.



    Consequências: foram terríveis, porquanto fragilizou e conspurcou a fé pública por vários meios, fragilizou o respeito e a dignidade de instituição oficial (DETRAN), fazendo circular veículos irregulares, até oriundos de roubo e furto, por meio de uso documentação fraudada, de forma que a circunstância lhe é altamente negativa.



    Comportamento da vítima: a vítima, toda a sociedade, em nada influiu para a prática criminosa, detalhe que aponta para uma valoração negativa das circunstâncias judiciais neste aspecto particular. 



    PENA-BASE. 



    Assim, observando que o crime de USO DE DOCUMENTO FALSO tem pena semelhante à cominada à falsificação ou à alteração, que por sua vez possuem pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, em primeira fase, fixo à pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas, em sua maioria, desfavoráveis. 



    Imperioso se faz frisar que só quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu é que a pena deve ficar no mínimo legal, bastando que apenas uma lhe seja desfavorável para que a pena base se afaste do mínimo. No caso, com ressalva para os antecedentes que não foram minuciosamente coletados em outros Estados, todas as circunstâncias judiciais analisadas foram altamente desfavoráveis ao réu.



    CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. 



    Em segunda fase não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA. 



    Em terceira fase, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena. 



    PENA FINAL 



    2.Não havendo outras causas de alteração de pena, TORNO-ADEFINITIVA EM 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, estes à base de1/10 (um dez avos) do salário mínimo à época dos fatos, devidamente atualizado quando do seu efetivo recolhimento, considerando-se, neste último caso, a relativa condição social do condenado.



    1.2. Concernente ao crime de Corrupção Ativa. 



    Da culpabilidade: Na culpabilidade do agente, dizem Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior e Fábio M. de Almeida Delmanto, "Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu" (Código penal comentado. 6 ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2004. p. 110. Na hipótese, se revela incisiva a culpabilidade do réu, sendo reprovável sua conduta, porquanto gozava de plena consciência do ilícito, no entanto atentou contra a ordem social e jurídica, apresentando elevado grau de reprovabilidade em sua conduta.



    Antecedentes: "Trata-se de tudo o que existiu ou aconteceu, no campo penal, ao agente antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo: RT, 2010. p.401). Consoante certidão de antecedentes criminais do SISCOM, afere-se que o réu não possui maus antecedentes. 



    A conduta social do réu, ou seja, seu comportamento diante da sociedade é particularmente atípica. Não obstante ostentasse viver como despachante, aparentando ter uma conduta social dentro do socialmente aceitável, alimentava relações espúrias com servidores públicos, corrompendo-os em prejuízo do Estado, sendo, portanto negativa tal circunstância..



    Personalidade: refere-se a uma análise das qualidades morais do réu, sua índole e maneira de agir e sentir. Depreende-se dos autos que o réu não revela arrependimento ou peso na consciência, tendo respondido friamente que não há provas contra si em seu interrogatório, não obstante soubesse intimamente deseu rastro criminoso, envolvendo terceiros, detalhe que revela uma personalidade fria, irresponsável e criminógena, de maneira a demonstrar uma valoração negativa da presente circunstância.



    No que pertine aos motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do crime, os fatores que o desencadearam, nota-se que acusado agiu premeditadamente, corrompendo terceiros com o interesse em obter lucro com sua atividade criminosa, de sorte a recomendar uma valoração negativa da circunstância.



    Circunstâncias do crime: assim consideradas as circunstâncias que ladeiam a prática delitiva, mostram-se desfavoráveis, já que o réu envolveu agentes públicos em seus delitos, corrompendo-os para alterar cor de veículo, seu combustível, chassis e etiquetas oficiais, fato que lhe desfavorece por ser altamente reprovável.



    Consequências: foram nefastas, porquanto fragilizou e conspurcou segurança que se espera de um órgão público por vários meios, fragilizou o respeito e a dignidade de instituição oficial (DETRAN), fazendo circular veículos irregulares, até oriundos de roubo e furto, pelo meio odioso da corrupção, de forma que a circunstância é altamente negativa.



    Comportamento da vítima: a vítima, toda a sociedade, em nada influiu para a prática criminosa, detalhe que aponta para uma valoração negativa das circunstâncias judiciais neste aspecto particular. 



    PENA-BASE. 



    Assim, observando que o crime de CORRUPÇÃO ATIVA tem pena, em abstrato, de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa, em primeira fase, fixo à pena -base em 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas, em sua maioria, desfavoráveis. 



    Imperioso se faz frisar que só quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu é que a pena deve ficar no mínimo legal, bastando que apenas uma lhe seja desfavorável para que a pena base se afaste do mínimo. No caso, com ressalva para os antecedentes que não foram minuciosamente coletados em outros Estados, todas as circunstâncias judiciais analisadas foram altamente desfavoráveis ao réu. 



    CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. 



    Em segunda fase não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA. 



    Em terceira fase da dosimetria, concorre uma causa de aumento prevista na parte especial, notadamente o parágrafo único do artigo 333, conquanto, em razão de seus atos corruptos, vários automóveis foram "legalizados"com a infração de dever funcional dos corruptos, de modo que majoro a reprimenda em 1/3, mormente porque o fato está descrito na denúncia, atingindo uma sanção final de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 80 (oitenta) dias -multa.



    PENA FINAL



    Não havendo outras causas de alteração de pena, TORNO-A DEFINITIVA EM 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 80 (oitenta) dias-multa, estes à base de 1/10 (um dez avos) do salário mínimo à época dos fatos, devidamente atualizado quando do seu efetivo recolhimento, considerando-se, neste último caso, a relativa condição social do condenado. 



    DO CONCURSO MATERIAL. 



    Com supedâneo no artigo 69 do Código Penal, somo as pena em concurso material para atingir uma pena final de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 120 (cento e vinte) dias-multa. 



    DO REGIME DE PENA 



    Conforme se depreende do artigo 33, § 2º, do Código Penal, a condenada a pena superior a 08 (oito) anos, deverá começar a cumpri-la em regime FECHADO, consoante dispositivo legal em comento determina o que segue:



    [...]”



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, declarou extinta a punibilidade do paciente, em razão da prescrição, com relação ao crime do art. 304 do CPP, mantida, no mais a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 26):



    “[...]



    Desse modo, não havendo erro ou exacerbação desmotivada na aplicação da pena, imposta em virtude de condenação por crime de corrupção ativa, inalcançável o pleito de redução da reprimenda requerido. 



    Entretanto, considerando o reconhecimento da prescrição do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) e a consequente extinção da punibilidade do acusado em relação a tal conduta, necessária a exclusão do concurso material de crimes e do quantum a ele correspondente, de modo que o sentenciado Agostinho Gonzaga Neto fica condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito inserto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal.



    3.3. Conforme consignei na decisão liminar, a sentença condenatória, para fundamentar um maior grau de reprovação na análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, valeu-se de argumentos genéricos incapazes de satisfazer a necessidade de motivação das decisões judiciais, razão pela qual merece reparo.



    De início, verifico que considerações abstratas e situações inerentes à própria prática delitiva foram utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, da conduta social, dos motivos e circunstâncias do crime, e do comportamento da vítima.



    Vale ressaltar que são circunstâncias ínsitas ao tipo penal de corrupção ativa o ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.



     



    Efetivamente, o Magistrado sentenciante reputou a culpabilidade do acusado como incisiva, “apresentando elevado grau de reprovabilidade em sua conduta” tendo em vista que ele “atentou contra a ordem social e jurídica” mesmo gozando de “plena consciência do ilícito” que praticava (eDOC 3, p. 100).



    Ora, atentar contra a ordem social e jurídica e ter plena consciência do ilícito dizem respeito à própria configuração do crime. Caso contrário, o acusado sequer poderia ser submetido à persecução penal.



    No que diz respeito à conduta social, o Magistrado considerou o comportamento do acusado como “particularmente atípico”, pois teria se aproveitado de uma conduta social aceitável - seu ofício como despachante - para alimentar “relações espúrias” com servidores públicos, “corrompendo-os em prejuízo do Estado” (eDOC 3, p. 101).



    De outra parte, a personalidade do paciente foi considerada “fria, irresponsável e criminógena” sob o fundamento de que “o réu não revela arrependimento ou peso na consciência, tendo respondido friamente que não há provas contra si em seu interrogatório, não obstante soubesse intimamente de seu rastro criminoso, envolvendo terceiros” (eDOC 3, p. 101).



    As circunstâncias relacionadas aos motivos do crime foram reputadas negativas tendo em conta que “acusado agiu premeditadamente, corrompendo terceiros com o interesse em obter lucro com sua atividade criminosa” (eDOC 3, p. 101).



    Por sua vez, as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis em razão do envolvimento de agentes públicos nos delitos, corrompendo-os para “alterar cor de veículo, seu combustível, chassis e etiquetas oficiais”. Em outras palavras, praticar, omitir ou retardar atos de ofício (eDOC 3, p. 101).



    Sobre o comportamento da vítima destacou-se que a vítima, “toda a sociedade, em nada influiu para a prática criminosa”, situação que recomendaria uma valoração negativa neste aspecto particular (eDOC 3, p. 101). No entanto, ter a coletividade como vítima é situação inerente ao tipo e em nada desborda da reprovabilidade comum ínsita ao delito.



    Evidente, portanto, que a fundamentação empregada na análise das circunstâncias judiciais não explicitou os motivos que levariam à convicção de que as particularidades das ações do acusado excederam culpabilidade normal para o tipo penal praticado, demandando maior agravamento da reprimenda.



    De fato, o decisum valorou negativamente elementos ínsitos ao tipo penal em questão (art. 333 do CP), ao qual o paciente foi condenado, que não denotam maior reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada do que a prevista em lei, não satisfazendo, por conseguinte, a necessidade de motivação das decisões judiciais.



    Repiso que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Nesse contexto, às Cortes Superiores compete apenas o controle da legalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    Contudo, como visto, a sentença condenatória, confirmada pelas instâncias posteriores, utilizou amplamente elementos próprios ao tipo penal em questão para atribuir maior grau de reprovação às circunstâncias judiciais, o que destoa da jurisprudência desta Corte, na linha dos seguintes precedentes:



    “[...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem. [...].” (HC 117.599, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.02.2014, grifei)



    “[...] 4.b. Vício de fundamentação na valoração da circunstância judicial do motivo do crime. 5. Recurso provido parcialmente e concessão parcial da ordem para determinar ao Juízo sentenciante, mantidas a condenação e seus efeitos, a correção do vício na individualização da pena, mormente para afastar a elementar do tipo por ocasião da valoração dos motivos do crime.” (RHC 117.488 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16.10.2013, grifei)



    “PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – BEM PROTEGIDO PELO TIPO. Descabe considerar como circunstância judicial negativa o bem protegido pelo próprio tipo penal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CRIME SOCIETÁRIO – DIRIGENTE. O fato de o acusado ser dirigente da pessoa jurídica atrai a responsabilidade penal, não podendo servir, a um só tempo, à exacerbação da pena presentes as circunstâncias judiciais.” (HC 106.380, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 01.08.2013, grifei)



    “[...] A gravidade abstrata do delito já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. II - Nos delitos materiais contra a ordem tributária, a lesão ao erário público é elementar do tipo. III - Imprestáveis ambas as circunstâncias, portanto, para exasperação da pena-base, que deve ser fixada no mínimo legal [...].” (HC 92.274, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 07.03.2008)



    “Individualização da pena: motivação: inidoneidade. Não se prestam a motivar a exacerbação da pena-base nem circunstâncias elementares do tipo, nem a opinião do Juiz sobre o desvalor em abstrato da figura penal.” (HC 79.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 04.08.2000, grifei)



    Nesse particular, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que ”a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.”(HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Por outro lado, ainda sobre a análise das circunstâncias judiciais, a personalidade do paciente foi considerada “fria, irresponsável e criminógena”, pois o réu não revelou arrependimento, além de ter destacado, em seu interrogatório, a ausência de provas contra si.



    Nesse tocante, considero inviável reputar válida a fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante, tendo em vista que a motivação centra-se em argumentação especulativa que, além de não se basear em elementos probatórios idôneos para se chegar à conclusão de que o paciente teria personalidade “fria, irresponsável e criminógena”, diz respeito ao direito de defesa do acusado.



    A lei não exige que o acusado apresente arrependimento ou peso na consciência, ou mesmo que produza prova contra si. Pelo contrário, o direito ao silêncio e à não autoincriminação constituem “pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana” (RHC 170.843 AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2021).



    Nesse sentido, importa ressaltar que o interrogatório é um instrumento de autodefesa, corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que o réu não é obrigado a responder qualquer indagação feita pelo magistrado, além de não poder “sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre legítimo, dessa especial prerrogativa” (HC 111.567, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    Ademais, muito embora a legislação penal tenha concedido ao julgador a possibilidade de, na análise dos fatos e das provas trazidos aos autos, avaliar a personalidade do agente, por outro lado, é certo que não há uma definição simples ou conceito jurídico específico sobre o que seja a personalidade do agente. Em razão desses limites imprecisos, tal aferição se torna passível de comportar inclinações e predisposições pessoais, de forma que critérios subjetivos e impressões particulares do Magistrado possam ser atribuídos à subjetividade do agente. 



    Nesse contexto, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade do agente, não há como reputá-las negativas. Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:



    “[...] É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente sem qualquer fundamentação concreta. 7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica [...].” (HC 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.02.2015, grifei)



    “[...] A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. [...]” (RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.6.2011, grifei).



    “[...] Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa [...]” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei) 



    A recente jurisprudência desta Corte sequer admite a compreensão de que a existência de inquéritos policiais, de ações penais em curso ou meras notícias acerca de supostas condutas delitivas possa ser utilizada como elemento hábil a justificar um incremento de pena no vetor “personalidade” (HC 191.529, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.11.2021. No mesmo sentido:



    “[...] A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, a circunstância judicial da personalidade, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 172.785 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07.10.2020, grifei)



    Importa enfatizar que “o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110.844, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei). 



    No mesmo sentido, o bem-lançado parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 15):



    “A mera leitura da fundamentação declinada pelo Juízo sentenciante para jus